Tribunal: TJDFT
Processo: 0727314-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. AUTISMO. ÓLEO RICO EM CANABIDIOL. COBERTURA DEVIDA. ROL. ANS. TAXATIVIDADE. EXCEÇÕES. DANO MORAL. VALOR. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS. EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.

1. Em recente julgamento de Embargos de Divergência (EREsp 1.886.929 e 1.889.704), a Segunda Seção do STJ definiu as seguintes teses: “1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; ( iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

2. O medicamento a base de canabidiol não está previsto no rol da ANS, contudo, o laudo médico atesta a imprescindibilidade de seu uso e a ineficácia de outros medicamentos previstos para a patologia que acomete o paciente. Ademais, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar não foi indeferido expressamente pela ANS; e há comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

3. A ANVISA regulamentou procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a importação, os requisitos para a comercialização, prescrição, dispensação, monitoramento e a fiscalização de produtos de Cannabis para fins medicinais (RDC 327/2019 e RDC 335/2020), bem como já registrou alguns medicamentos, além do que a ABRACE tem autorização judicial para cultivar a Canabis para fins medicinais, produzir e distribuir óleos terapêuticos derivados da planta a seus associados (proc. no 0800333-82.2017.4.05.8200/PB).

4. Distinção levada a efeito pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1816768 - PR, em relação ao Tema 990 daquela mesma Corte, asseverando-se “que os fundamentos que levaram a Segunda Seção a desobrigar os planos de fornecer medicamentos não registrados pela Anvisa têm relação com o risco sanitário da comercialização de produtos não submetidos a testes de segurança e eficácia”, não se aplicando, pois, nas hipóteses em que inexistente risco sanitário, como no caso.

5. Conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização.

6. O valor fixado na r. sentença foi de R$ 4.000,00 (três mil reais), o que, considerando a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a indenização possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito, bem como diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, revela-se mais razoável e adequado para incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento.

7. O arbitramento dos honorários por apreciação equitativa, segundo o art. 85, § 8o, do CPC, somente tem lugar quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, sendo que a presente demanda não se adequa a quaisquer dessas hipóteses.

8. Recursos de apelação conhecidos e não providos.